Tribunal: TJMT
Processo: 1015508-78.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015508-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 106.888.201-82 (AGRAVADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. pasep. prescrição decenal. termo inicial. marco objetivo. saque integral do principal. tema 1387/stj. interregno temporal superior a dez anos. consumação da prescrição. decisão reformada. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela instituição bancária contra a decisão saneadora que, nos autos de ação revisional de conta vinculada ao PASEP, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição.

II. Questão em discussão

2. Há 2 questões em discussão: (i) determinar o termo inicial do prazo prescricional para pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP; (ii) verificar se operou a prescrição decenal diante do lapso temporal entre o saque integral do benefício e o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. A incidência do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil para as demandas que versam sobre a gestão das contas PASEP foram consolidadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.150.

4. O termo inicial da contagem do prazo prescricional nas ações envolvendo desfalques no PASEP foi pacificado de forma objetiva pelo Tema Repetitivo 1.387 do STJ, que estabelece ser a data do saque integral do principal o marco interruptivo da inércia e início da actio nata.

5. A percepção de que o saque integral confere ciência da suposta lesão é considerada acessível à esfera do leigo, tornando irrelevante a data de obtenção posterior de extratos analíticos ou microfichas para fins de postergação do prazo.

6. Constatado nos autos que o saque integral dos valores ocorreu há mais de quinze anos, resta evidenciado o transcurso do prazo prescricional decenal legalmente previsto para o exercício da pretensão revisional.

7. A consumação da prescrição, enquanto matéria de ordem pública, impõe o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal e a reforma da decisão interlocutória para a extinção do processo com resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP (Tema 1387/STJ). 2. Operada a fluência do prazo decenal entre o saque total da conta e o ajuizamento da demanda, impõe-se o reconhecimento da prescrição nos termos do art. 205 do Código Civil.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 205; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.214.879/PE (Tema 1387), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 17.12.2025; STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT que, nos autos da “Ação de Revisional de Recomposição do PASEP c/c Reparação de Danos Materiais e Morais” (Processo nº 1001328-17.2024.8.11.0036), ajuizada por MARIA FERREIRA OLIVEIRA, ora agravada, contra a agravante, procedeu ao saneamento do feito, apreciando as preliminares suscitadas pela parte ré e deliberando acerca da produção probatória (cf. Id. nº 226881636 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a impugnação ao benefício da justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência; a carência da ação por falta de interesse de agir, diante da inexistência de irregularidade ou utilidade na prestação jurisdicional; a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, por atuar apenas como administrador operacional do PASEP, sendo a responsabilidade atribuída à União; e a incompetência da Justiça Estadual, com necessidade de remessa à Justiça Federal.

No mérito, aduz que a demanda originária versa sobre suposta incorreta remuneração de valores depositados em conta vinculada ao PASEP, contudo sustenta que não há qualquer valor devido à parte autora, uma vez que os rendimentos foram aplicados em estrita observância à legislação vigente, sendo indevida a pretensão baseada em cálculos unilaterais que desconsideram abatimentos legais e valores já recebidos ao longo do tempo.

Argumenta que a parte autora busca a aplicação de índices não previstos em lei, incorrendo em tentativa de enriquecimento sem causa, além de ignorar que os valores considerados “reduzidos” decorrem de pagamentos anteriores realizados por meio de créditos, abonos e rendimentos regularmente disponibilizados.

Afirma, ainda, a correta distribuição do ônus da prova, à luz do Tema 1300 do STJ, defendendo que compete à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo incabível a inversão do ônus probatório no caso concreto, especialmente diante da ausência de prova mínima das alegações iniciais.

No tocante à prescrição, defende a ocorrência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, bem como, subsidiariamente, a prescrição decenal com base no Tema 1150 do STJ, sustentando que o termo inicial deve ser a data em que o autor teve ciência dos valores.

Invoca, ainda, o Tema 1387 do STJ para reforçar que o prazo prescricional se inicia com o saque integral do saldo, concluindo pela prescrição da pretensão.

Por fim, no mérito, reafirma a inexistência de falha na prestação do serviço, destacando que todos os valores foram corretamente atualizados e pagos conforme a legislação, inexistindo qualquer irregularidade ou prejuízo à parte autora.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o acolhimento das preliminares suscitadas, especialmente para reconhecer a ilegitimidade passiva, a incompetência absoluta ou a prescrição, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da improcedência da demanda, além da concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo (cf. Id. nº 359666353).

A decisão de Id. nº 360529870 deferiu o pedido de efeito suspensivo e suspendeu os efeitos da decisão agravada.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 366754353).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Guiratinga/MT, nos autos da ação revisional de recomposição do PASEP cumulada com reparação de danos materiais e morais ajuizada por MARIA FERREIRA OLIVEIRA, por meio da qual foi realizado o saneamento do feito, com apreciação das preliminares suscitadas pela instituição financeira ré e deliberação acerca da produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

Inicialmente, o juízo a quo indeferiu o pedido de suspensão do processo com fundamento no Tema 1300 do STJ, sob o argumento de que referido tema já foi julgado, inexistindo razão para sobrestamento, sob pena de afronta aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

Na sequência, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual, assentando que, conforme entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, a instituição financeira possui legitimidade para responder por falhas na prestação de serviço relativas à conta PASEP, bem como que compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de demandas envolvendo sociedade de economia mista, nos termos da Súmula 42 do STJ.

Afastou, ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir, ao fundamento de que tal alegação se confunde com o mérito da demanda, devendo ser apreciada oportunamente por ocasião da sentença.

Quanto à impugnação à justiça gratuita, o magistrado entendeu que a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício, inexistindo prova em sentido contrário capaz de afastá-lo, razão pela qual manteve a gratuidade deferida à parte autora.

No tocante à prejudicial de mérito, rejeitou a alegação de prescrição, reconhecendo a incidência do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme Tema 1150 do STJ, fixando como termo inicial a data em que a parte autora teve ciência inequívoca dos supostos desfalques, e não a data do saque, concluindo pela inocorrência da prescrição no caso concreto.

Por fim, o magistrado deferiu a produção de prova pericial contábil, diante da necessidade de análise técnica acerca da existência de eventuais desfalques, correção dos índices aplicados e regularidade das movimentações da conta PASEP, nomeando perito e fixando diretrizes para a realização da perícia.

Assim, a decisão agravada rejeitou as preliminares suscitadas pela parte ré, afastou a prejudicial de prescrição e determinou o regular prosseguimento do feito, com a produção de prova pericial.

Irresignada, alega a parte agravante que a pretensão está prescrita, pois transcorreram mais de dez anos entre o saque integral do saldo e o ajuizamento da ação, além de sustentar sua ilegitimidade passiva e a incompetência do juízo estadual, defendendo, no mérito, a correta remuneração das contas e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (cf. Id. nº 359666353).

Já a parte agravada defende que o termo inicial da prescrição deve ser a data da ciência inequívoca dos desfalques, ocorrida apenas com a obtenção dos extratos analíticos em 2024, reafirmando a legitimidade da instituição financeira e a competência da Justiça Estadual para julgar falhas na gestão do programa PASEP, conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (cf. Id. nº 366754353).

Pois bem.

De início, tem-se que a questão gravita em torno da definição do termo inicial do prazo prescricional decenal para as ações que buscam a reparação por danos decorrentes de falhas na gestão das contas vinculadas ao PASEP.

Sob essa ótica, ao apreciar os REsp nº 2.214.879/PE e nº 2.214.864/PE, a Corte Superior, sob a relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, fixou o Tema Repetitivo nº 1.387, estabelecendo que o saque integral do saldo da conta constitui marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão indenizatória:

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.”

Assim o STJ entendeu que, ao realizar o saque integral, o participante toma ciência de que a conta foi zerada e de que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos, sendo este o marco da actio nata.

Conforme dispõe o voto condutor da Ministra Maria Thereza de Assis Moura a “percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. [...] O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo.”

No caso dos autos, em análise do extrato do PASEP juntado na instância de origem (cf. Id. nº 179472698 dos autos originais) revela que a conta vinculada foi zerada em 01/09/2009, sendo que nesta mesma data, a agravada efetuou o saque integral do saldo de sua conta PASEP, a título de “PGTO APOSENTADORIA AG:0247”, encerrando-a com valor de R$ 555,75 (quinhentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Assim, é absolutamente incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual admitir que a parte autora, mais de quinze anos após a integral movimentação e encerramento da conta, venha ajuizar demanda (2024) alegando, de forma manifestamente inverídica, desconhecimento do saldo existente à época.

Trata-se, pois, de conduta que ultrapassa os limites da razoabilidade e se aproxima, perigosamente, de tentativa deliberada de indução do juízo em erro, mediante afirmações sabidamente falsas, com o único propósito de afastar a incidência da prescrição, o que não pode ser admitido por esta egrégia Corte.

Sobre o tema, este eg. Tribunal de Justiça atende a orientação firmada pela Corte Superior:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1387/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e rejeitou a prejudicial de prescrição em ação de cobrança relativa a supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1387/STJ, superveniente ao julgamento; (ii) estabelecer o termo inicial da prescrição nas ações envolvendo desfalques em contas do PASEP; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento da prescrição com efeitos infringentes em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, inclusive diante de fato superveniente consistente em tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ.

O Tema 1387/STJ fixa que o saque integral do principal constitui marco objetivo para o início do prazo prescricional decenal nas ações relativas a falhas na gestão de contas do PASEP.

O critério estabelecido pelo STJ é objetivo e independe da ciência subjetiva do titular quanto a eventuais irregularidades ou desfalques.

O saque integral revela ciência inequívoca do valor considerado devido pela instituição financeira, impondo ao titular o ônus de buscar eventual reparação no prazo legal.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 12/04/2012, e a ação foi ajuizada apenas em 13/03/2024, após o transcurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A alegação de ciência tardia mediante obtenção de extratos não afasta o marco inicial objetivo da prescrição, nem justifica dilação probatória.

A omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 1387/STJ impõe sua integração, com efeitos infringentes, para adequação ao precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “O saque integral do saldo de conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial objetivo do prazo prescricional decenal para pretensão de reparação por falhas na sua gestão, nos termos do Tema 1387/STJ. A superveniência de tese firmada em recurso repetitivo autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para adequação do julgado. A obtenção posterior de extratos ou a alegação de ciência tardia não afastam o início da prescrição fixado na data do saque integral.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Antonio Veloso Peleja Junior - Embargos de Declaração Cível nº 1040050-97.2025.8.11.0000, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL DO SALDO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou extinta, com resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão do reconhecimento da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por decisão surpresa, diante da ausência de prévia manifestação das partes sobre a prescrição; (ii) saber se a apelante faz jus à gratuidade da justiça diante de alegação de hipossuficiência; (iii) saber se há falta de interesse de agir por já ter ocorrido o saque do saldo PASEP; (iv) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito; (v) saber se está caracterizada a prescrição decenal, conforme tese fixada no Tema 1.150/STJ, com termo inicial na data do saque integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença por decisão surpresa, pois a matéria de prescrição foi expressamente suscitada pela parte ré em contestação e foi assegurada à parte autora a possibilidade de réplica, estando respeitado o contraditório.

4. Presume-se verdadeira a declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora, conforme art. 99, § 3º, do CPC, não tendo o apelado logrado êxito em infirmá-la com elementos probatórios robustos.

5. A existência de saque não exclui o interesse de agir quando há alegação de defasagem dos valores por ausência de correção monetária e aplicação de juros, havendo utilidade no provimento jurisdicional.

6. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.150, assim como a Justiça Estadual é competente para processar e julgar o feito em análise.

7. A controvérsia quanto à prescrição foi solucionada pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, com fixação de prazo decenal e termo inicial na data em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos desfalques.

8. No julgamento do Tema 1387/STJ, consolidou-se que a ciência inequívoca ocorre no momento do saque integral do saldo PASEP, o qual, no caso, ocorreu em 04/10/2005, estando o ajuizamento da ação em 19/12/2023 extemporâneo em relação ao prazo prescricional de 10 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: “1. Não há nulidade por decisão surpresa quando a matéria de prescrição é suscitada pela parte ré e enfrenta réplica da parte autora. 2. O prazo prescricional da pretensão de reparação por danos decorrentes de desfalques em conta do PASEP é decenal, com termo inicial na data do saque integral do saldo.”

(TJMT - Quinta Câmara de Direito Privado - Rel. Marcos Regenold Fernandes - Apelação Cível nº 1042108-35.2023.8.11.0003, Julgado em 18/02/2026, Publicado no DJE 26/02/2026)

Inclusive, de minha relatoria:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TEMA 1387 DO STJ. SAQUE INTEGRAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE VINCULANTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. JULGADO RATIFICADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Reexame de apelação cível em sede de juízo de conformação, após devolução dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça, para verificação da compatibilidade do acórdão anteriormente proferido com a tese fixada no Tema 1387 dos recursos repetitivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por alegadas irregularidades na gestão de conta vinculada ao PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Em sede de juízo de conformação, cabe ao órgão julgador verificar se o acórdão proferido diverge da orientação firmada pelos Tribunais Superiores em regime de recursos repetitivos.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1387, fixou a tese de que " O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP."

5. Estando o acórdão recorrido em perfeita sintonia com a tese vinculante firmada pelo STJ ao considerar o saque integral como termo inicial da prescrição, não há fundamento para o exercício do juízo de retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

Tese de julgamento: “O saque integral do saldo da conta vinculada ao PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na gestão da conta, nos termos da tese firmada no Tema 1387 do STJ.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Marcio Aparecido Guedes – Apelação Cível nº 1000983-51.2024.8.11.0036, Julgado em 31/03/2026, Publicado no DJE 09/04/2026)

Novamente, considerando que o termo inicial ocorreu em setembro de 2009, o prazo decenal para o exercício da pretensão indenizatória exauriu-se em setembro de 2019. Tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada apenas no ano de 2024, resta configurado o transcurso de aproximadamente quinze anos desde o fato gerador, operando-se, de forma inexorável, a prescrição da pretensão autoral.

Sob essa perspectiva, a alegação de ciência tardia mediante a obtenção de extratos microfichados não possui o condão de postergar o início da fluência do prazo, conforme expressamente vedado pelo precedente vinculante supracitado.

Ressalte-se que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou a inversão do ônus da prova, embora discutidas, tornam-se inócuas diante da consumação da prescrição, que é matéria de ordem pública e prejudicial ao exame das demais questões de mérito. Assim, o reconhecimento da extinção do direito de agir pela inércia da titular ao longo de mais de uma década impõe a reforma integral da decisão saneadora para extinguir o processo principal com resolução de mérito.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. para, reformando a decisão agravada, acolher a prejudicial de prescrição e, por conseguinte, julgar extinto o processo originário, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil.

Diante do reconhecimento da prescrição, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados pela parte autora, por ter dado causa ao ajuizamento da demanda, razão pela qual os arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte ré, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, fica suspensa a exigibilidade da verba honorária caso a parte autora seja beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026